Tribunal: TJDFT
Processo: 0712125-96.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. (ARTIGO 24-A, LEI 11.340/06) VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
1. Comprovado o descumprimento das medidas protetivas impostas, mantém-se a condenação pelo delito do 24-A da Lei 11.340/06.
2. Para a configuração do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é irrelevante o consentimento da vítima, uma vez que trata de crime contra a administração da Justiça, estando presente o interesse público no cumprimento da ordem.
3. Recurso conhecido e desprovido.